Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-59.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado GILDON GOMES DA SILVA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a pena base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso no artigo 329 do Código Penal (crime de resistência), substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, deixando de proceder à suspensão da pena e estabelecendo o regime inicial semiaberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência de provas e subsidiariamente requerendo sua reforma para que seja decretada a sua absolvição.
2. Parecer do Ministério Público no sentido de que a apelação seja conhecida, porém, improvida no mérito.
3. Recurso cabível e tempestivo, do qual se conhece.
4. Responde pelo crime de resistência o acusado que se opõe ao cumprimento de ato legal, reagindo com violência e ameaça à ordem emanada da autoridade policial, por ocasião da abordagem em via pública, xingando, dizendo que ninguém o prenderia, que tiraria a farda dos policiais. A alegação do recorrente de que é inocente não encontra suporte probatório nos autos.
5. A autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial n. 5.121/2021-0 – 6a DP (ID 33084137), por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
6. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, cumpre ressaltar que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Assim, acertada a sentença que consignou ”O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a prisão do acusado, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.”
7. Destarte, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova, devendo ser mantida a condenação do recorrente, já que sua conduta amolda-se à tipicidade contida no art. 329, do Código Penal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.